Tribunal: TJSP
Processo: 1012180-48.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora

Parceiro entregador Ifood. Desativação do cadastro da autora junto à ré. Ré que comprovou que o entregador cometeu irregularidades. Abusividade não configurada.

Recurso não provido.